Tribunal: TJDFT
Processo: 0716895-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716895-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: CLEUBER CASTRO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do Processo no 0032324-14.2013.8.07.0003, em que litiga com CLEUBER CASTRO DE SOUZA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD, tendo em vista a suspensão do processo, por ausência de bens, e a não indicação pelo exequente de alteração patrimonial que justifique novas diligências (ID 35660967 - págs. 5/6). Em suas razões (ID 34006080), o agravante narra que ajuizou execução de título extrajudicial objetivando receber valores inadimplidos do contrato de Crédito Direto ao Consumidor, no valor de R$54.669,99. Afirma que a última pesquisa de ativos do executado se deu em 7/11/2016, via sistema BACENJUD, com resultado infrutífero, e que o entendimento apresentado pela decisão agravada se encontra equivocado, porquanto o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, não condiciona o desarquivamento dos autos à indicação efetiva de bens à penhora. Ressalta que a lei não busca impor ao exequente a busca extrajudicial de bens penhoráveis para que solicite o desarquivamento dos autos, até porque a busca de ativos financeiros do devedor exige intervenção judicial. Discorre sobre a maior abrangência e eficiência alcançadas pelo SISBAJUD, em relação ao BACENJUD, o que, por si só, justificaria a realização da pesquisa utilizando-se o SISBAJUD, destacando também o grande lapso temporal desde a última consulta realizada. Indica diversos julgados que entende corroborarem suas teses. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ativo, para dar efetividade à tutela jurisdicional requerida. Ao final, requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome do agravado. No mérito, pede o provimento do recurso, e a reforma da decisão agravada, para determinar a retomada do trâmite processual e o deferimento de pesquisa, penhora e bloqueio de ativos do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. Preparo recolhido (IDs 35660968 e 35660967). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado pelo agravante. Como se sabe, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado sobre o assunto é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via SISBAJUD, desde que observado, caso a caso, o princípio da razoabilidade. Seguindo essa linha de raciocínio, faço menção ao seguinte julgado da minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a renovação da penhora on line é no sentido da possibilidade de reiteração da pesquisa de bens, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Dessa forma, tendo em vista o transcurso de razoável lapso temporal, é possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora on line, haja vista que, diante do tempo decorrido (3 anos), há a possibilidade de que a situação financeira da parte executada tenha se modificado. Por conseguinte, diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. (Acórdão 1409587, 07317662920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022) Nesse contexto, diante do decurso do prazo desde a última pesquisa realizada (outubro de 2016 - ID 56169021, dos autos de origem), mostra-se razoável a reiteração da diligência, de forma a propiciar a satisfação da obrigação, em observância ao princípio da colaboração, conferindo-se ao processo efetividade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para autorizar a renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, em contas vinculadas ao executado, no limite do débito exequendo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, para cumprimento. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator